Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0708016-32.2020.8.07.0000 DESPACHO Anote-se para julgamento conjunto com os agravos de instrumento n. 0704719-17 e 0708372-27, considerando que estão relacionados com a mesma recuperação judicial (processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015) e tratam da mesma questão: tempestividade da impugnação de crédito. Oportunamente, tornem à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator